Tribunal: STJ
Processo: 1026589-37.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896324 - MT (2025/0110310-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BENEDITO DIAS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: HEBER AZIZ SABER - MT009825
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: VITOR CARVALHO LOPES - SP241959A
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - MT026103
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO. ABUSIVIDADE. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO
CASO CONCRETO. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O revolvimento das conclusões da Corte local acerca da legalidade da
contratação e da existência de vício de consentimento enseja nova análise
das circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento incabível na
via estreita do recurso especial, nos termos das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 4f7699f8-10e7-42e3-90fc-271dd4528a0b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896324 - MT (2025/0110310-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BENEDITO DIAS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: HEBER AZIZ SABER - MT009825
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: VITOR CARVALHO LOPES - SP241959A
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - MT026103
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO. ABUSIVIDADE. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO
CASO CONCRETO. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O revolvimento das conclusões da Corte local acerca da legalidade da
contratação e da existência de vício de consentimento enseja nova análise
das circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento incabível na
via estreita do recurso especial, nos termos das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BENEDITO DIAS DE ALMEIDA contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
O apelo extremo insurge-se contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado:

"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA
MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE
CONSENTIMENTO E INDUÇÃO A ERRO – IMPROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – BOA-FÉ OBJETIVA – RECURSO .
DESPROVIDO
I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência. O agravante
alega desconhecimento do contrato de cartão de crédito consignado,
argumentando tratar-se de empréstimo consignado pessoal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação
de cartão de crédito consignado, com base na alegação de vício de
consentimento e ausência de ciência das condições contratuais.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA47719469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:52
Código de Controle do Documento: a6519ee8-ea33-4f30-9d2d-be043d4aa233

3. O agravante usufruiu dos valores liberados e não demonstrou insatisfação
durante a execução contratual. A aplicação do princípio do venire contra
factum impede o reconhecimento de vício de consentimento. proprium
4. A boa-fé objetiva orienta a validade da contratação, considerando a
anuência tácita do agravante ao longo de sua vigência, e a transparência
das condições contratuais.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido." (e-STJ fls. 596/597).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 932/945).
Nas razões do especial, o recorrente sustenta, além da divergência
jurisprudencial, violação dos artigos 373, I, 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022, II, do Código
de Processo Civil, 4o, I, 6o, VI e VIII, 14, 42, parágrafo único, 39, I, e 51, IV, Código de
Defesa do Consumidor.
Sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional e que houve
descontos de origem desconhecida em seu contracheque, atrelados a um cartão de
crédito, sem a devida informação e anuência.
Alega que houve erro ou vício de consentimento na contratação, pois o
consumidor não foi devidamente informado sobre as condições do contrato, que
reputa exorbitantes.
Pleiteia pela redução das taxas de juros remuneratórios com base na sua
comparação com aqueles cobrados em contratos de empréstimo consignado.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls. 920/931), o recurso foi
inadmitido, sobrevindo o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
valoração jurídica das provas, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"Da análise dos autos, não vislumbro a presença de novos fatos
ou fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática de ID 212455699
que desproveu o recurso de apelação e manteve a sentença proferida pelo
juízo a quo em ID 204465658.
(...)
(...) o requerido trouxe aos autos documentos que comprovam a
legalidade da transação; que celebrou contrato de cartão de crédito com o
Banco BMG, ora Réu no processo, em
; que de forma clara foram
16/04/2010
repassadas todas as informações ao requerente assim como, de forma clara
e expressa, todas as características do referido cartão, inclusive taxa de
juros e incidência da reserva de margem" (e-STJ fls. 938/939).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

Documento eletrônico VDA47719469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:52
Código de Controle do Documento: a6519ee8-ea33-4f30-9d2d-be043d4aa233

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Insurge-se a parte recorrente contra o entendimento da instância ordinária

que concluiu não haver abusividade no contrato entabulado entre as partes e nos
juros remuneratórios fixados na contratação de contrato de empréstimo via cartão de
crédito consignado.
No presente caso, o Tribunal local concluiu pela ausência de abusividade
da contratação, aos seguintes fundamentos:
Documento eletrônico VDA47719469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:52
Código de Controle do Documento: a6519ee8-ea33-4f30-9d2d-be043d4aa233

"(...)
'Com relação ao mérito, constam dos autos, o requerido
aproveitando-se da necessidade da parte autora em contrair um
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO,
impôs-lhe
de
forma
'venda
casada' consistente em um EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO (RMC) o que, por si só, demonstra o ato ilícito da parte
requerida; (...) os descontos mensais provenientes do contrato firmado com a
instituição financeira não encerram, visto que são realizados desde
novembro de 2011 até os tempos atuais, perfazendo 113 (cento e treze)
parcelas; Que procurou o PROCON/MT, onde foi determinada a exibição de
documentos o que foi atendido pelo requerido, que documento informando
que foi celebrado contrato de cartão de crédito consignado com proposta sob
o n. 14187640, e, para amparar os descontos realizados sob a rubrica
cartão de crédito diretamente do holerite, indicou 9 (nove) transferências
(TED) para a conta bancária da parte autora, sendo R$ 1.831,00 em
, R$ 1.114,00 em
, R$ 758,40 em
, R$
10/10/2011
03/08/2012
19/06/2013
897,00 em
, R$ 145,00 em
, R$ 132,00 em
26/02/2014
07/03/2014
, R$ 2.685,00 em
, R$ 2.185,15 em
e
10/07/2014
06/11/2015
19/06/2018
R$ 261,30 em
, totalizando R$ 10.008,85 (dez mil e oito reais e
23/06/2020
oitenta e cinco centavos); (...) Indicou, ainda, que atualmente o saldo devedor
da operação perfaz o montante de R$ 7.819,06 (sete mil, oitocentos e
dezenove reais e seis centavos), e é realizado o desconto mínimo do suposto
cartão; (...) durante 11 (onze) anos ininterruptos na folha de pagamento da
parte autora; de novembro de 2011 a setembro de 2021 já foram
descontadas 113 (cento e treze) parcelas mensais, que perfazem o valor
atualizado de R$ 42.826,50 (quarenta e dois mil oitocentos e vinte e seis
reais e cinquenta centavos).
Assim, como o próprio autor em sede de petição inicial assim se
posicionou (...). Imperioso informar que não se está negando o recebimento
dos valores, mas assevera-se que havia sido informado pelos representantes
do réu que tal operação se tratava de empréstimo consignado para desconto
em folha. (sic) Situação que está em choque com o que está escrito no
contrato e de que, em face das múltiplas situações versadas linhas acima
não são de dar crédito nestas alegações.
Ademais, o requerido trouxe aos autos documentos que
comprovam a legalidade da transação; que celebrou contrato de cartão de
crédito com o Banco BMG, ora Réu no processo, em
; que de
16/04/2010
forma clara foram repassadas todas as informações ao requerente assim
como, de forma clara e expressa, todas as características do referido cartão,
inclusive taxa de juros e incidência da reserva de margem. Que após a
contratação o requerente realizou os seguintes saques:
DATA DO SAQUE VALOR DO SAQUE
10/10/2011 R$ 1.831,00
03/08/2012 R$ 1.114,00
19/06/2013 R$ 758,40
26/02/2014 R$ 897,00
10/03/2014 R$ 145,00
10/07/2014 R$ 132,00
06/11/2015 R$ 2.685,00
19/06/2018 R$ 2.185,15
23/06/2020 R$ 261,30
16/07/2021 R$ 904,46

Todos os saques foram disponibilizados em conta bancária de
titularidade do Autor, junto ao Banco do Brasil, na agência 4101-7, na conta
7897-3, conforme comprovantes anexos (documento no 03); (...) comprovado
nos autos que o Autor se beneficiou dos valores dos saques, conforme vasta
documentação apresentada pela, tendo parte requerida logrado êxito em
comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art.
373, II, do CPC/15).
Assim, comprovada a contratação e sua legalidade, não se pode
falar em vicio de consentimento, que justifique o cancelamento total ou
parcial do contrato firmado. Frise-se também, que ao utilizar o cartão de
crédito e quitar o valor mínimo da fatura, os descontos continuarão
referentes ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível
limitar parcelas.
Documento eletrônico VDA47719469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:52
Código de Controle do Documento: a6519ee8-ea33-4f30-9d2d-be043d4aa233

(...);
Não há que analisar teses mirabolantes, quando, a autora,
realizou o saque do valor do empréstimo ora negado e o utilizou, esvaziando
a questão. Assim, disponibilizando o dinheiro na conta corrente da autora,
esta o utilizou, independente da forma do instrumento, o contrato restou
aperfeiçoado entre as partes e a ninguém é lícito vir tirar vantagem da sua
própria torpeza a par de que não deve dar margem a enriquecimento sem
causa.
Repita-se. A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para
obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor
contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus
à reparação material e moral.'
Nestes termos, apesar das alegações apresentadas pelo
agravante, não é possível dar procedência à ação, uma vez que não ficou
comprovado que a contratação decorreu de erro ou má-fé por parte da
instituição." (e-STJ fls. 611/614).

Dessa forma, rever tais fundamentos para reconhecer haver erro e vício de
consentimento na contratação demandaria reapreciar o conjunto fático-probatório dos
autos e as cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
A esse respeito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. REANÁLISE DO CONTRATO E DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SUMULAS N. 5 E 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou interpretação de
cláusula contratual, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a alegação de cerceamento
de defesa por considerar que as provas constantes nos autos são suficientes
para o julgamento da lide. Alterar tal conclusão demandaria análise de
matéria fática, inviável em recurso especial.
3. A análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto à
interpretação do contrato em atenção à real vontade das partes, para
reconhecer a existência de vício de consentimento, demandaria reexame do
conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que é
vedado em sede de recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp no 1.585.278/MT, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
10/8/2020
14/8/2020
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DESERÇÃO DA APELAÇÃO. OFENSA À LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N.
280/STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CONGRUÊNCIA.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
MATÉRIAS
NÃO
PREQUESTIONADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ. ERRO COMO
VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FÁTICO
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recursos especiais interpostos contra acórdão que deu provimento ao
apelo do recorrido e acórdãos que rejeitaram embargos de declaração
opostos pelos recorrentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve negativa de
prestação jurisdicional por ausência de fundamentação no acórdão recorrido;
(ii) definir se a apelação interposta pelo recorrido deveria ter sido
Documento eletrônico VDA47719469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:52
Código de Controle do Documento: a6519ee8-ea33-4f30-9d2d-be043d4aa233

considerada deserta em razão da ausência de preparo; e (iii) estabelecer se o
contrato objeto da demanda deveria ser anulado por erro como vício do
consentimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
fundamenta adequadamente sua decisão, ainda que de forma contrária aos
interesses da parte recorrente, não sendo obrigatória a manifestação
expressa sobre todos os argumentos suscitados pelas partes.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a
regularidade do preparo da apelação é matéria de direito local, cuja análise
é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 280 do STF.
5. O prequestionamento é requisito indispensável para conhecimento do
recurso especial, sendo inadmissível a análise de matéria que não foi
efetivamente debatida pelo tribunal de origem, nos termos da Súmula 211 do
STJ.
6. A anulação do contrato por erro como vício do consentimento exige o
reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas
contratuais, providências vedadas pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO."
(REsp no 2.137.552/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
).
5/5/2025
8/5/2025

No que diz respeito à cobrança de juros superiores ao praticado nos
empréstimos consignados, o acórdão afasta o vício de consentimento e afirma que "o
requerido trouxe aos autos documentos que comprovam a legalidade da transação; que
, ora Réu no processo, em
celebrou contrato de cartão de crédito com o Banco BMG
; que de forma clara foram repassadas todas as informações ao requerente
16/04/2010
assim como, de forma clara e expressa, todas as características do referido cartão,
(e-STJ fl. 939 - grifou-se).
inclusive taxa de juros e incidência da reserva de margem"
Não há falar, portanto, em juros cobrados acima do previsto para
modalidade de empréstimo diversa daquela contratada.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
17% (dezessete por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça,
se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:52
Código de Controle do Documento: a6519ee8-ea33-4f30-9d2d-be043d4aa233

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.896.324 / MT
Número Registro: 2025/0110310-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10265893720228110041
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BENEDITO DIAS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: HEBER AZIZ SABER - MT009825
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : VITOR CARVALHO LOPES - SP241959A
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - MT026103
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO
DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA48409734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:25
Código de Controle do Documento: 70cf3259-2c5d-4dcd-a4fe-80423cda6f9d

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:25
Código de Controle do Documento: 70cf3259-2c5d-4dcd-a4fe-80423cda6f9d